Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DESPACHO Nas razões recursais, o agravado arguiu questão preliminar que, caso acatada, poderá inviabilizar o conhecimento do recurso. Desta forma, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403